Tribunal: TJBA
Processo: 8033751-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033751-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: MOISES SOUZA DOS REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC, contra decisão do juízo de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob alegação de hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de inversão do ônus da prova padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC para justificar a inversão em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita a análise às matérias decididas na origem, sendo vedada a apreciação de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

4.

A decisão recorrida, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao indicar a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações, atendendo ao dever constitucional de motivação.

5.

A insuficiência de fundamentação não se confunde com concisão, sendo legítima a decisão que, ainda que breve, permita compreender as razões do convencimento judicial.

6.

A relação contratual entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do CDC, conforme Súmula 297 do STJ, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

7.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz a avaliação no caso concreto.

8.

A instituição financeira detém melhores condições de produzir prova documental e técnica acerca da contratação e da inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR), o que evidencia a hipossuficiência do consumidor e justifica a medida.

9.

A inversão do ônus da prova não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a parte agravante permanece com a possibilidade de demonstrar a regularidade do serviço prestado e da inscrição contestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação sucinta é suficiente quando permite compreender as razões do convencimento judicial, não configurando nulidade.

2.

A incidência do CDC às instituições financeiras autoriza a inversão do ônus da prova em situações de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações do consumidor.

3.

A inversão do ônus da prova não viola o contraditório nem inviabiliza a defesa da parte contrária, que pode se valer de meios probatórios idôneos para demonstrar a regularidade de sua conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, XI, 1.016, 1.017 e 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-RS, AI nº 53062091120238217000, Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt, j. 27.02.2024; TJ-GO, AI nº 54591101220238090011, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. s/d.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033751-50.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado
MOISÉS SOUZA DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA